Tribunal: TJMT
Processo: 1017679-53.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017679-53.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), B. P. C. - CPF: 083.885.961-52 (APELADO), BRUNO DE ARAUJO MOREIRA LEITE - CPF: 057.817.079-56 (ADVOGADO), ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.203.213/0001-04 (APELANTE), CASSIANE PELLIZZARO CLAUS - CPF: 041.497.249-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO SUPERIOR A SEIS HORAS – TESE DE PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA

-
RECURSO DESPROVIDO.

A tese de problemas técnicos operacionais decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual, não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Caracterizada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou no atraso do voo de mais de 06 (seis) horas para chegada ao destino final, resta caracterizado o dever de indenizar, devendo ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que isso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017679-53.2024.8.11.0040

APELANTES: ATS VIAGENS E TURISMO LTDA E AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

APELADO:

B. P. C, REPRESENTADO POR SUA GENITORA

CASSIANE PELLIZZARO CLAUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ATS VIAGENS E TURISMO LTDA E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
B. P. C,
representado por sua genitora

CASSIANE PELLIZZARO CLAUS,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da publicação desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que

no caso em tela, de fato, os voos sofreram atraso por problemas técnicos operacionais, tratando-se de caso fortuito/força maior, alheio a vontade da apelante, no intuito de mitigar os efeitos do atraso decorrente de falha técnica operacional — evento imprevisível e alheio à vontade da apelante, sendo que a companhia aérea prontamente reacomodou o apelado no voo subsequente com destino à cidade de Sinop/MT.

Informa que visando assegurar a continuidade da viagem, a apelante disponibilizou transporte terrestre até o destino final, Sorriso/MT, todavia, o apelado optou por não utilizar a solução oferecida, preferindo seguir o trajeto por meios próprios, o que afasta qualquer alegação de omissão ou falha na prestação do serviço por parte da apelante.

Diz que, ainda que o voo tenha atrasado, certo é que a apelante adotou todas as medidas necessárias e prestou toda a assistência que estava ao seu alcance, de modo a minimizar os prejuízos supostamente experimentados pelos passageiros.

Afirma que não teve culpa pelo atraso do voo, que decorreu de situação alheia à sua vontade, configurando caso fortuito ou força maior, o que tornou inviável a autorização para decolagem no horário previsto.

Também defende que o apelado não suportou nenhum tipo de dano, muito menos de ordem moral, já que, além de terem recebido toda a assistência pertinente, não trouxe aos autos qualquer prova de compromisso – pessoal ou profissional – que tenha sido perdido.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que seja afastado o dever de indenizar, e caso não for este entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório (Id. 297535875)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 297535880).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas,
deixou de manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse público
(Id.
300238365)

O preparo foi recolhido (id. 297535877).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
B. P. C,
representado por sua genitora

CASSIANE PELLIZZARO CLAUS,
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
ATS VIAGENS E TURISMO LTDA E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
alegando, em síntese,

que
adquiriu passagem aérea com a requerida para o trecho Navegantes/SC a Sorriso-MT, com embarque previsto para o dia 22 de maio de 2022, às 06h05, e chegada às 13h20 do mesmo dia (localizador JMTDYX). No entanto, ao realizar o check-in online no dia anterior, foi surpreendido com a antecipação do voo para as 05h05, o que o obrigou a acordar às 2h00 da manhã e se dirigir ao aeroporto de Navegantes às 03h30 para o despacho de bagagens.

Durante a viagem, após escala em Cuiabá, o voo para Sorriso foi cancelado, sendo os passageiros realocados, com uma hora de atraso, para Sinop-MT — cidade diversa do destino originalmente contratado.

Relata que solicitou transporte até Sorriso-MT, distante cerca de 1h30, o que foi inicialmente negado. Após discussões e longa espera no saguão do aeroporto de Sinop, a requerida informou que disponibilizaria uma van para o transporte, o que não se concretizou mesmo após duas horas. Diante da situação, optou por pegar um táxi para se deslocar até o destino final.

A parte autora destaca ainda que não recebeu qualquer assistência da companhia aérea, seja em alimentação, hospedagem, comunicação ou acomodação, permanecendo por longas horas no aeroporto sem qualquer suporte.

Ressalta que parte do trajeto originalmente aéreo foi realizado por via terrestre, pela perigosa BR163. Com base nos transtornos vividos, na ausência de assistência e na falha evidente na prestação do serviço, requer a condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais, e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que seja afastado o dever de indenizar, e caso não for este entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desta forma, a requerida alega que o cancelamento do voo foi causado por motivos técnicos operacionais, não tendo a parte autora demonstrando qualquer tipo de dano passível de indenização, contudo, o cancelamento ou à interrupção do voo, não afasta o dever de indenizar os consumidores, que deverão receber a devida assistência por parte da empresa durante o período em que estiverem em solo, aguardando a reparação da aeronave, informação adequada, fornecimento de alimentação, comunicação e hospedagem, se necessário.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente de motivos técnicos operacionais, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

No caso, o requerente adquiriu passagem aérea da empresa requerida, conforme documento em anexo para o trajeto Navegantes-SC à Sorriso-MT (localizador: JMTDYX) para o dia 22 de Maio de 2022, com partida as 06h05 e chegada no mesmo dia às 13h20,contudo, o requerente somente chegou ao seu destino às 19h30, ou seja,
mais de 6 (seis) horas
após o horário previsto para o voo originariamente contratado.

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pelas apelantes, nos termos do art. 14, caput, do CDC, que culminou com o atraso de mais de 06 (seis) horas no voo, razão pela qual restou configurado o dano moral.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO –
PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 10 (dez) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.
(N.U 1028421-91.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

No tocante ao montante fixado dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, ainda que a recorrente alegue que houve imprevistos operacionais, é seu dever minimizar os prejuízos causados aos passageiros, contudo, afirma que não houve qualquer medida por parte da empresa para mitigar os transtornos suportados pelo autor e sua família, vez que nenhuma assistência foi prestada, não houve oferta de alimentação, conforto ou alternativa para reduzir o impacto da demora, assim, tem-se que a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, de forma que deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C MATERIAL –
EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO
– PERÍODO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – ALEGAÇÃO DE “IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS” – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período superior a 10 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

Alegação da companhia aérea de que o atraso se deu devido à “impedimentos operacionais”, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso, se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza”
. (N.U 1015510-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e, por consequência, e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025